Tribunal: CARF
Processo: 10510.003119/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/02/2003 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a 31/12/2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embaçadores da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/02/2003 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS A PARTIR DO 1o DIA DO ANO SEGUINTE AO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62-A, DO RI-CARF.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação e inexistindo pagamento antecipado, ainda que parcial, o Poder Público dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário pelo lançamento, contados do 1o dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fator gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível”, segundo entendimento exarado pelo STJ, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 973.733 (Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Jul. 12/08/2009), nos termos do art. 62-A, do RI-CARF.
A compensação de parte do débito tributário lançado e exigido, embora constitua uma das formas de extinção do crédito tributário, não se equipara a pagamento deste, para efeito de contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.003119/2005-51
ACÓRDÃO
9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período
de
apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a
31/12/2001, 01/02/2003 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003,
01/06/2003 a 31/12/2003
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos
embaçadores
da
questão
jurídica.
A
dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período
de
apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a
31/12/2001, 01/02/2003 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003,
01/06/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM
DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS A PARTIR DO 1o DIA DO ANO
SEGUINTE AO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO
REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62-A, DO RI-CARF.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
2
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação e
inexistindo pagamento antecipado, ainda que parcial, o Poder Público
dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário pelo
lançamento, contados do 1o dia do exercício seguinte ao da ocorrência do
fator gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN, sendo certo que o
“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível”, segundo entendimento
exarado pelo STJ, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
973.733 (Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Jul. 12/08/2009), nos termos do art. 62-A,
do RI-CARF.
A compensação de parte do débito tributário lançado e exigido, embora
constitua uma das formas de extinção do crédito tributário, não se
equipara a pagamento deste, para efeito de contagem do prazo
decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
dar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pela contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3201-
006.115, de 24/10/2019 (fls. 1683/1691), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta
Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a 31/12/2001,
01/02/2003 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a 31/12/2003
DECADÊNCIA
Não havendo acusação ou qualquer evidência de fraude, assim como não
existindo nenhuma controvérsia nos autos sobre a existência de pagamentos
parciais do Pis e da Cofins, assim como a existência de débitos e créditos, em
lançamento realizado com base na premissa "insuficiência de recolhimento", em
tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5
(cinco) anos, a contar do fato gerador, com base no julgamento do REsp 973.733
RS do STJ em sede de recurso repetitivo e Art. 150, §4.o, do CTN.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA. REGIME CUMULATIVO DO PIS. CONCEITO DE FATURAMENTO
PARA INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Por força do Art. 62-A, Anexo II, do regimento interno deste Conselho, é
obrigatória a aplicação do entendimento do STF sobre o conceito de faturamento
("faturamento corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou
de mercadoria e serviços" - vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários
346.084, DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e
390.840 todos DJ 15.08.06 - Rel. Min. Marco Aurélio). Sendo "receitas" não
operacionais e variações cambiais ativas, e, portanto, não se tratando de
"faturamento" vinculado às receitas oriundas das prestações de bens e serviços,
não há como incidir o PIS.
RECURSO. PROVAS.
O recurso deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
e os pontos de discordância, e apresentar as razões e provas que possuir
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, na forma seguinte: a) reconhecer a
decadência em relação aos meses de janeiro a novembro de 2000; b) excluir da
base de cálculo do PIS/Cofins as receitas financeiras e não operacionais auferidas
pela Recorrente; c) manter os valores propostos no Relatório Fiscal de fl. 1554.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
4
Houve interposição de Embargos de Declaração por parte da Fazenda Nacional
(fls.1663/1695), suscitando obscuridade no julgado. No entanto, foram rejeitados em Despacho de
Admissibilidade de Embargos (1707/1708).
A contribuinte, também apresentou Embargos de Declaração, suscitando omissão
no julgado (fls.1740/1741), o qual foi rejeitado (fls.1777/1780).
Breve síntese do processo
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 05/16 E 738/744) lavrado contra a
contribuinte, para a exigência de PIS/COFINS, dos períodos de 2000, 2001 e 2003, devido a
divergências entre os valores declarados ao Fisco e os valores escriturados na contabilidade,
ocasionando insuficiência de recolhimento das contribuições nos períodos verificados. As
divergências de valores apuradas na fiscalização são apresentadas pelo autuante nos
demonstrativos que integram os Autos de Infração, além dos Demonstrativos às fls. 19/21 e 747.
Cientificada da exigência fiscal, a contribuinte apresenta Impugnação (fls. 318/329 e
881/888), sendo essas as suas razões de defesa, em síntese:
(i)
Nulidade: não foi dada ciência à fiscalizada de qualquer prorrogação do mandado
de procedimento fiscal (MPF), nos termos da Portaria SRF no acima relacionados;
3.007, de 2001; Portanto, os autos de infração são nulos, pois no momento da
autuação o MPF já se encontrava expirado;
(ii)
Enquadramento legal: houve erro do autuante na capitulação legal da norma
infringida relativa A Cofins, ao citar como enquadramento legal o Decreto n° 4.524,
de 26 de dezembro de 2002, que aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI);
(iii)
Decadência: os créditos tributários a título de PIS relativos aos meses de janeiro a
dezembro de 2000 já se encontravam extintos em face da decadência, nos termos
do art. 150, § 4 0 , do CTN (cinco anos da ocorrência do fato gerador);
(iv)
Ação judicial — Lei n° 9.718/98:a empresa está amparada, desde fevereiro de 2000,
por provimento jurisdicional que lhe assegura o direito de excluir da base de cálculo
do PIS e da Cofins os valores relativos a receitas financeiras, restando afastada a
aplicação do dispositivo contido no art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998;
(v)
Recolhimentos e compensações não considerados: não foi levado em conta um
recolhimento efetuado pela impugnante a título de Cofins relativa ao mês de abril
de 2003 no valor de R$ 1.845.900,94;
(vi)
Não foram consideradas as compensações efetivadas através do processo
administrativo n° 10510.001206/98-56, relativamente aos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2000, no valor de R$ 375.572,82, informação esta constante
da DCTF retificadora protocolada em 9 de julho de 2001;
(vii)
Nessa mesma linha, foram desconsideradas compensações efetuadas com valores
retidos na fonte por órgãos públicos;
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
5
(viii)
Não foi considerado o Parcelamento Especial (PAES) do montante de R$
296.672,68, relativo ao PIS de dezembro de 2001, originário do parcelamento
ordinário n° 10510.002679/2002-45;
(ix)
Recomposição Tarifária Extraordinária: a autuação fiscal ignorou as realizações de
receita relativas A Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE) e as provisões das
contribuições a recolher, apuradas em conformidade com o Parecer Cosit n° 26, de
26 de setembro de 2002; Assim, não foi considerado pela fiscalização o crédito
tributário constituído em favor da Impugnante decorrente da Solução de Consulta
SRRF/5aRF/DISIT n° 18, favorável ao diferimento dos valores da RTE;
(x)
Diligência: protesta pela realização de diligências e a juntada de novos documentos.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Salvador/BA, nos termos do Acórdão no
15-20.586 (fls.1148/1164), de 09/09/2009 que, por unanimidade de votos, decidiram afastar as
preliminares de nulidade e decadência, e considerar procedente em parte os lançamentos, da
seguinte forma:
1. afastar a incidência da multa de ofício de 75% sobre as parcelas de PIS e Cofins
discutidas judicialmente e para as quais a contribuinte possuía provimento
jurisdicional válido;
2. afastar a incidência da multa de ofício de 75% sobre o lançamento da Cofins
referente a abril de 2003;
3. exonerar o valor lançado do PIS referente a dezembro de 2001, até o limite do
valor do débito inscrito no PAES para esta contribuição e período;
4. exonerar o valor lançado do PIS referente a dezembro de 2001, até o limite do
valor do débito referente à RTE;
5. exonerar valores de PIS e Cofins retidos na fonte por órgãos públicos;
6. manter o crédito tributário exigido relativo aos demais períodos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls.1172/1200), no qual reforçou os argumentos anteriores e contra-
argumentou a decisão de primeira instância em todos os pontos, inclusive nos que tiveram
provimento.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado resolveu converter o julgado em
diligência por meio da Resolução no 3201-001.319, de 22/05/2018 (fls.1282/1287), e após os
tramites legais, sobreveio o relatório de diligência (fls. 1554/1567) e manifestação da contribuinte
(fls.1572/1580), o processo retornou para julgamento, onde restou decidido da forma seguinte: a)
reconhecer a decadência em relação aos meses de janeiro a novembro de 2000; b) excluir da base
de cálculo do PIS/Cofins as receitas financeiras e não operacionais auferidas pela Recorrente; c)
manter os valores propostos no Relatório Fiscal de fl. 1554.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
6
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência (fls.1710/1720), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto ao prazo decadencial para a
constituição de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não houver
recolhimento antecipado do tributo (art. 150, § 4o, e art. 173, I, CTN). Para tanto, indica como
paradigma o Acórdão no 9303-002.384, 14/08/2013.
A Fazenda Nacional sustenta que embora não haja recolhimento do tributo na
espécie, o acórdão recorrido aplicou o art. 150, § 4o do CTN, por entender que a compensação
informada, assim como o pagamento atrairia a incidência do dispositivo legal retro mencionado. O
entendimento estaria em descompasso com a tese esposada no acórdão paradigma (Acórdão no
9303-002.384), no qual se conclui que somente o pagamento antecipado, por se caracterizar
hipótese de atividade exercida por homologação, tem o condão de deslocar o marco inicial do
prazo decadencial para o fato gerador, na forma do art. 150 § 4o do CTN. Assim sendo, ausente
qualquer recolhimento, aplicar-se-ia o art. 173, I do CTN.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls1724/1729).
Devidamente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou suas contrarrazões
(fls.1734/1737), a qual requer seja negado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
em razão da ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso, haja
vista a equiparação da compensação ao pagamento para fins de aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte também se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando
Recurso Especial (fls.1788/1796), apontando o dissenso jurisprudencial quanto ao “ônus da
prova”, indicando como acórdão divergente o Acórdão no 2202-004.651.
Afirma que: “Ao decidir pela insuficiência documental e por ser ônus exclusivo do
Recorrente a apresentação dos referidos documentos, sem determinar a realização de nova
diligência, a Turma julgadora conferiu ao art. 2o do Decreto n. 9.094/2017 interpretação
divergente daquela dada ao mesmo dispositivo pela 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção por meio
do Acórdão n. 2202- 004.651, sendo necessária a reforma do acórdão recorrido, pelas razões a
seguir expostas.
Ao final querer:
Ante as razões expostas, a Recorrente requer seja o presente recurso especial
conhecido e, no mérito, provido, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido,
devendo os presentes autos serem remetidos para nova diligência na qual o Fisco
deverá juntar os comprovantes de recolhimento que comprovam o pagamento do
tributo cobrado.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
7
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte (fls.1845/1850).
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls.1852/1859), postulando, em sede
de preliminar, pelo não conhecimento do recurso, seja em virtude de se tratar de questão
puramente probatória, seja em virtude pela diversidade dos contextos fáticos expostos entre os
acórdãos paragonados. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial. Contudo, em face dos argumentos
apresentados pela contribuinte em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso por
falta de interesse recursal, entendo ser necessária uma análise mais detida dos demais requisitos
de admissibilidade estabelecidos no art. 118 do RICARF/2023.
Em contrarrazões defende a recorrida que os créditos de PIS dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2000, foram integralmente extintos por meio de compensação. Afirma,
ainda, “em relação ao restante do período cuja decadência foi reconhecida (abril a novembro de
2000), o acórdão recorrido reconheceu que a Recorrida possui sentença judicial transitada em
julgado, que afastou a incidência de PIS e COFINS sobre receitas não operacionais em razão da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo dessas exações promovido pelo art. 3o, §
1o da Lei n. 9.718/98”. Ao final, conclui, “reconhecida ou não a decadência, os créditos tributários
lançados que foram objeto do recurso especial da Fazenda Nacional permanecerão cancelados.
Portanto, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse recursal, diante da ausência de
utilidade do recurso especial, ao qual deverá ser negado seguimento”.
No caso dos autos, em relação aos valores lançados no ano de 2000, para confirmar
a existência de compensações, o Colegiado decidiu converter o julgamento em diligência, para que
a Unidade de Origem se manifeste sobre os seguintes pontos:
- se manifeste a respeito do pagamento realizado no período de janeiro, fevereiro
e março de 2000, no valor aproximado de 375 mil reais e verifique se esses
valores a que se refere o contribuinte, foram ou não compensados no PA
10510.001206/98­56;
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
8
- a unidade de origem se manifeste sobre a alegação de decadência de janeiro a
novembro de 2000, e confirme se houve compensação homologada.
Em resposta, sobreveio o Relatório Fiscal apresentado às fls. 1554/1566, que
confirmou que a contribuinte efetuou compensações ao longo de 2000 e concluiu o seguinte:

No entanto, a Autoridade Fiscal encarregada da diligência, não confirmou que a
compensação abrangeu todos os créditos lançados ao longo do ano de 2000. Fato este, inclusive
reconhecido pela recorrida em manifestação de diligência, ao reforçar o pedido de
reconhecimento da decadência “dos débitos de PIS (diferença entre o que foi compensado e o
lançado de ofício) de janeiro a novembro de 2000” (fl.1574).
Quanto as receitas operacionais, o Colegiado decidiu “excluir da base de cálculo do
PIS/Cofins as receitas financeiras e não operacionais auferidas pela Recorrente”, abarcando o
período de 01/01/2000 a 31/12/2003. Contudo, como dito acima, não restou confirmado que tais
exclusões abarcaram a totalidade dos créditos lançados no período.
Por outro lado, entendo que restou comprovada a divergência jurisprudencial
suscitada pela Fazenda Nacional. Explico.
Como relatado, no Acórdão recorrido, o Colegiado decidiu que a compensação
equivale à pagamento, atraindo a aplicação do Art. 150, § 4o, do CTN, para fins de contagem do
prazo decadencial, divergindo do acórdão paradigma (Acórdão no 9303-002.384), o qual se conclui
que somente o pagamento antecipado, por se caracterizar hipótese de atividade exercida por
homologação, tem o condão de deslocar o marco inicial do prazo decadencial para o fato gerador,
na forma do art. 150 § 4o do CTN.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
9
Em ambos a matéria foi assim tratada:
Acórdão recorrido:
- Decadência.
Não havendo acusação ou qualquer evidência de fraude, assim como não existe
nenhuma controvérsia nos autos sobre a existência de pagamentos parciais do Pis
e da Cofins, assim como a existência de compensações, débitos e créditos, visto
que o próprio lançamento foi realizado com base na premissa "insuficiência de
recolhimento" e no caso de tributo com lançamento por homologação, o prazo de
decadência será de 5 (cinco) anos, a contar do fato gerador, com base no
julgamento do REsp 973.733 RS do STJ em sede de recurso repetitivo e Art. 150,
§4.o, do CTN.
A própria decisão de primeira instância e o resultado da diligência apontam que o
contribuinte realizou compensações e deduções no período de janeiro a
dezembro do ano de 2000, conforme transcrito a seguir:
"No presente caso, não houve pagamento do PIS no período reclamado de
janeiro a dezembro de 2000. Conforme se verifica no extrato de DCTF as
folhas 77 e 78, no período a contribuinte não realizou pagamentos para
quitação dos débitos de PIS, mas tão somente outras compensações e
deduções. Desta forma, não tendo havido pagamento, a regra a ser aqui
aplicada é a do art. 173, inc. I, do CTN, seguindo a orientação do Parecer
PGFN/CAT n° 1.617, de 2008.
Considerando-se que a ciência do auto de infração ocorreu em 26.12.05, o
fato gerador ocorrido no ano de 2000 não foi alcançado pela decadência."
Nos termos da legislação (Art. 156, §2.o do CTN) e da majoritária jurisprudência
pátria, compensações extinguem o crédito tributário e, portanto, equivalem-se
à pagamentos e, portanto, o requisito "pagamentos parciais", com base no
julgamento do REsp 973.733 RS do STJ em sede de recurso repetitivo, foi
cumprido e, portanto, possível a aplicação do Art. 150, §4.o, do CTN.
O lançamento fiscal constituiu crédito tributário referente a fatos geradores das
contribuições aos seguintes períodos de apuração:
- Pis: - 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a 31/12/2001. 01/02/2003 a
28/02/2003, 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/06/2003 a 31/12/2003;
- Cofins: 01/03/2003 a 31/12/2003;
O contribuinte recebeu o auto de infração no dia 26/12/05, há mais de cinco anos
dos fatos geradores anteriores à Dezembro de 2000, o que implica na decadência
dos meses de janeiro a novembro de 2000.
Portanto, o presente lançamento encontra-se parcialmente decaído e deve ser
parcialmente cancelado. (g.n.)

Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
10
Acórdão paradigma no 9303-002.384:
Ouso discordar do ilustre Conselheiro relator, pois entendo que compensação e
pagamento não se confundem, embora ambas sejam formas de extinção do
crédito tributário, assim como a prescrição e a decadência, todas modalidades de
extinção previstas respectivamente nos §§ 2o , 1o. e 5o. do art. 156 do CTN.
No caso em exame, assiste razão à PGFN, cujas contrarrazões se encontram às fls.
223 a 227.
Abaixo transcrevo excerto da referida peça para maior clareza:
De fato, no presente caso, não se operou lançamento por homologação
quanto às contribuições previdenciárias autuadas, afinal, de acordo com a
prova dos autos, a contribuinte não antecipou qualquer pagamento no
período indicado no auto de infração. É por conta disso que o lançamento
de ofício da exação deve ser regido pelo art. 173, I, do CTN, o qual assevera
que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; [grifei].
Em seguida, em suas conclusões, o ilustre procurador reitera que:
Cumpre frisar, ainda, que, com a edição da Portaria MF n. 586/2010, que
acrescentou o art. 62A no RICARF, tornou-se obrigatória a adoção por eg.
Conselho dos posicionamentos do STJ aplicados em sede de recurso
repetitivo, como é o caso daquele que prevaleceu no REsp n. 973.733/SC, no
sentido de que deve ser aplicado o art. 173, I, do CTN, quando não há
pagamento parcial do tributo.
Portanto, considerando que não houve pagamento antecipado para os
períodos de apuração da COFINS de maio, junho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 1998, o lançamento, ocorrido em
18/07/2003, alcançou, de forma tempestiva, todos os fatos geradores em
cobrança.
Assim, não tendo havido pagamento antecipado, aplica-se o art. 173, §1o, do CTN,
conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal Administrativo e em respeito ao
art. 62-A do RICARF. (grifou-se)
Dessa forma, conheço do Recurso Especial proposto pela Fazenda Nacional.
II – Do mérito:
Ventiladas tais considerações, passo a analisar o cerne da lide – qual seja, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário referente ao
PIS, no que tange à compensação se equiparar ou não ao pagamento para fins de contagem do
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
11
prazo decadencial (art. 173, I ou art. 150, § 4o do CTN). No caso, o acórdão recorrido considerou,
em relação ao lançamento, que os fatos geradores consumados em anteriores a dezembro de
2000, foram atingidos pela decadência, considerando que as compensações equivalem a
pagamento, atraindo a aplicação do artigo 150, § 4o do CTN.
A decadência do direito de se constituir créditos tributários está regulada no Código
Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (grifou-se)
Dispensável se estender na definição de qual seria o marco inicial da fluência do
prazo de 05 (cinco) anos para a Fazenda Nacional exigir diferenças acaso devidas pelo sujeito
passivo a título de tributos submetidos ao lançamento por homologação, pois há muito se
consolidou o entendimento administrativo e judicial no mesmo sentido defendido na peça
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
12
recursal, qual seja, o de que tendo havido antecipação de pagamento, o termo inicial é o fato
gerador do tributo (art. 150, §4o, do CTN) e, não tendo havido, é o primeiro dia do exercício
seguinte ao que lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão, inclusive na sistemática
do recurso repetitivo (REsp no. 973.733/SC), levou o Superior tribunal de Justiça a editar a Súmula
no 555, com o intuito de pacificar o entendimento, com o seguinte enunciado:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
(Súmula n. 555, Primeira Seção, julgado em 9/12/2015, DJe de 15/12/2015.).
(grifou-se)
Ressalta-se, nesse ponto, que a compensação, em que pese extinguir o crédito
dentro das condições impostas pelas normas que tratam desse procedimento, não se confunde
com o pagamento, pois são formas distintas de extinção do crédito tributário, conforme
estabelece o Código Tributário Nacional (art. 156, I e II), recepcionado como lei complementar, a
única capaz de estabelecer normas gerais sobre crédito tributário. Nesse contexto, o pagamento,
enquanto modalidade de extinção de crédito tributário, configura-se imprescindível para a
antecipação da contagem do prazo decadencial do lançamento, nos moldes previstos no art. 150,
§4o do CTN.
A posição deste Conselho, contida em diversos Acórdãos, é firme e consolidada no
sentido de que a compensação não pode ser equiparada ao pagamento, para fins de contagem do
prazo decadencial, a exemplo trago a colação decisões proferidas desta 3a Turma da CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA
(CPMF)
Período de apuração: 13/02/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL
DE CINCO ANOS A PARTIR DO 1o DIA DO ANO SEGUINTE AO FATO GERADOR.
PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62-A, DO RI-
CARF.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação e inexistindo
pagamento antecipado, ainda que parcial, o Poder Público dispõe do prazo de 05
(cinco) anos para constituir o crédito tributário pelo lançamento, contados do 1o
dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fator gerador, nos termos do art.
173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível”, segundo
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
13
entendimento exarado pelo STJ, no Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 973.733 (Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Jul. 12/08/2009), nos termos do
art. 62-A, do RI-CARF.
Tendo o sujeito passivo procedido com base em ordem judicial para não efetuar
recolhimento, aplica-se a regra contida no art. 150, § 4o do CTN. (Acórdão no
9303-015.703 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10882.004021/2003-21, Rel.
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 10 de setembro de 2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/03/2008
DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de parte do débito tributário lançado e exigido, embora
constitua uma das formas de extinção do crédito tributário, não se equipara a
pagamento deste, para efeito de contagem do prazo decadencial previsto no
artigo 150, §4o do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STJ, no REsp
973.733/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC, a contagem do prazo qüinqüenal
decadencial de que a Fazenda Nacional dispõe para constituição de créditos
tributário deve ser efetuada, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, para os casos
em que houve antecipação de pagamento por conta das parcelas lançadas e
exigidas; e, nos termos do inciso I do art. 173, desse mesmo Código, para os casos
em que não houve antecipação. (Acórdão no 9303-008.297 – 3a Turma, Sessão de
20 de março de 2019, Processo no 19515.720484/201287, Rel. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas). (grifou-se)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
DECADÊNCIA. PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
A compensação, ainda que homologada, não pode ser equiparada ao
pagamento, para fins de contagem do prazo decadencial. No caso, os débitos
não foram sequer compensados de acordo com a legislação, não sendo
considerados pagos e, portanto, o fisco tem o direito de efetuar o lançamento de
ofício a eles relativos, com a contagem do prazo decadencial nos moldes do art.
173,
inciso
I,
do
CTN.
(Acórdão no
9303008.529 – 3a Turma,
Processo no
13858.000380/200302,
Redator designado
Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 18 de abril de 2019). (grifou-se)
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
14
No presente caso, o trecho reproduzido no acórdão recorrido, referente a
transcrição de parte da decisão da DRJ, deixa claro não houve pagamento do PIS no período
reclamado de janeiro a dezembro de 2000, in verbis:
No presente caso, não houve pagamento do PIS no período reclamado de janeiro
a dezembro de 2000. Conforme se verifica no extrato de DCTF as folhas 77 e 78,
no período a contribuinte não realizou pagamentos para quitação dos débitos de
PIS, mas tão somente outras compensações e deduções. Desta forma, não tendo
havido pagamento, a regra a ser aqui aplicada é a do art. 173, inc. I, do CTN,
seguindo a orientação do Parecer PGFN/CAT n° 1.617, de 2008.
Considerando-se que a ciência do auto de infração ocorreu em 26.12.05, o fato
gerador ocorrido no ano de 2000 não foi alcançado pela decadência.
Com base nesses fundamentos, deve-se reconhecer que o prazo decadencial que
detinha a Fazenda Pública para constituir o crédito tributário controvertido, iniciou-se no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em a exigência já poderia ter sido formulada, nos termos em que
dispõe o art. 173 do Código Tributário Nacional, de modo que o fato gerador ocorrido no ano de
2000 não foi alcançado pela decadência.
III – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, deve não
dever ser conhecido, pelas razões expostas abaixo.
Em contrarrazões, defende a Fazenda Nacional o não conhecimento do recurso,
uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do dissídio e da
similitude fática. Afirma, que além de tratar de contexto fático e jurídico totalmente diversos, o
que por si só seria suficiente para afastar a divergência de entendimentos, a recorrente pretende
ver reapreciadas provas, o que encontra óbice na aplicação analógica da Súmula 07/STJ.
A contribuinte suscita divergência quanto à instrução processual “ônus probatório”,
contra a decisão recorrida de atribuir-lhe o dever de apresentar as provas necessários à
comprovação do seu alegado crédito. Segundo a recorrente, caberia a Administração Fazendária,
por meio de seus sistemas eletrônicos, promover as buscas necessárias para comprovar a
retenção e recolhimento do PIS e da Cofins sobre o repasse da RTE – Energia Livre, na forma do
art. 2o do Decreto n. 9.094, de 17 de julho de 2017 (legislação apontada como divergente), e
dessa forma, afirma que o julgamento deveria ser novamente convertido em diligência para que a
RFB fosse intimada a apresentar os citados documentos.
Conforme relatado, trata o presente processo de Auto e Infração, para exigência de
PIS/COFINS, devido existência de divergências entre os valores registrados na escrituração do
contribuinte (fls.100/310) e os valores contidos em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) (fls.77/82). Em sua impugnação relatou entre outras matérias, a improcedência do
lançamento, sobre os valores relativos à Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE) – parcela
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
15
Energia Livre, na medida em que referidos valores já haviam sido regularmente tributados pelas
contribuições em discussão.
O Colegiado converteu o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
confirmasse “a alegação de ajuste, em razão da majoração das alíquotas nos moldes da Lei
10.833/03 e 10.637/02, nos documentos e memoriais juntados pelo contribuinte em sede de
Recurso Voluntário e após este, que podem comprovar o ajuste da provisão do Cofins e Pis de julho
e dezembro de 2003”.
Por meio do TIF, a contribuinte foi intimada a apresentar documentação e a prestar
esclarecimentos, conforme abaixo: “3 – As provas documentais da efetiva retenção do PIS e da
Cofins, e de seu, posterior, recolhimento;”. Em resposta, a contribuinte esclarece: “Quanto ao item
3 do TIF, e em razão dos mais de quinze anos que se passaram desde os fatos em discussão nestes
autos, a Requerente esclarece que ainda não conseguiu localizar os comprovantes de retenção e
recolhimento do PIS/Cofins” (fl. 1503).
Após todos os documentos e esclarecimentos prestados pela contribuinte,
conforme se observa do Relatório de Diligência (fls.1554/1567), a Administração Pública não
mediu esforços para buscar a comprovação da retenção através dos lançamentos contábeis, tanto
assim, que foram consideradas na auditoria “o ajuste em razão da majoração das alíquotas nos
moldes da Lei 10.833/03 e 10.657/02, nos documentos e memorias juntados pelo contribuinte em
sede de Recurso Voluntário e após este, foram comprovados com o ajuste da provisão do COFINS e
PIS, apenas para o mês de dezembro de 2003, em relação aos valores lançados originalmente a
título de Prov. Fif. Alíquota do PIS e da COFINS, respectivamente de R$ 179.178,41 e R$
576.001,78”.
Contudo, em relação aos demais períodos, restou constatado que dos valores
lançados a título de “Dedução Repasse Ener Livr” do PIS e da COFIN a Recolher foram abatidos do
PIS e da COFINS , mas esses mesmos valores quando feita a apuração da base de cálculo mensal de
2003, foram retirados indevidamente, contrariando o próprio contribuinte quando afirma que
“1.6. Posteriormente, os tributos retidos sobre os valores repassados a título de RTE – Energia Liver
eram recolhidos aos cofres públicos”.
Diante dos fatos, o Colegiado a quo, deu provimento ao recurso apenas quanto a
parcela confirmada pela Autoridade Fiscal, pelo fato de que “o próprio contribuinte em sua
manifestação de fls. 1572 confirma que não juntou aos autos os demonstrativos de retenção e
recolhimento das contribuições” e “os demonstrativos de retenção e recolhimento são documentos
sem os quais não é possível calcular o ajuste realizado e verificar qual foi o procedimento
adotado”.
Para comprovar a divergência jurisprudencial quanto ao ônus da prova pelas
retenções de PIS e COFINS por órgãos públicos, a recorrente indicou como paradigma o Acórdão
no 2202-004.651, que tratou de Auto de Infração para constituição de crédito tributário referente
a Contribuições Sociais Previdenciárias em função do enquadramento de segurados com
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
16
empregados, uma vez que a fiscalização constatou que a autuada remunerava seus membros da
alta gestão por meio de notas fiscais de pessoas jurídicas por eles constituídas para esta
finalidade, com o fim de camuflar a relação de emprego. Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO EMPREGADO. ENQUADRAMENTO.
A autoridade lançadora tem competência para efetuar o reenquadramento do
vínculo jurídico como segurado empregado, quando constate a presença dos
requisitos caracterizadores dessa condição.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO.
Constatando-se a ocorrência de simulação, não é possível aplicar o art. 150, § 4o,
do CTN, em função da previsão estabelecida na sua parte final. Correta, portanto,
a decisão recorrida que aplicou o art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Naquela oportunidade, a Turma a quo, diante da alegação de nulidade do
lançamento, por parte da contribuinte, sob o fundamento de que a Autoridade Fiscal não levou
em consideração os valores recolhidos aos cofres da Previdência pelos segurados, além disso “o
lançamento considerou a alíquota mínima de 8%, mas que os segurados já se encontravam na
alíquota
máxima
de 11%”, e que “deveria ter respeitado o limite máximo de
salário-de-contribuição previsto nos arts. 20 e 28, § 5o, da Lei no 8.212/1991 e art. 198 do Decreto
no 3.048/1999”.
Diante dessa provocação, o Colegiado do acórdão paradigma em sede de preliminar
enfrentou a pretensa matéria “ônus da prova” admitida como divergente, tão somente para, -
apesar de afastar preliminar de nulidade, obter dictum -, reconhecer o direito à dedução dos
valores já recolhidos pelos segurados empregados, diretamente ao Fisco, limitando ao teto do
salário-de-contribuição, conforme previsão da norma ao caso concreto.
Para melhor compreensão dos fatos narrados acima, transcrevo na íntegra o trecho
do acórdão:
PRELIMINARES
Nulidade do lançamento - deixar de considerar os valores já recolhidos pelos
próprios segurados
A Contribuinte pleiteia o reconhecimento da nulidade do lançamento ao
argumento de que a autoridade lançadora não teria levado em consideração os
recolhimentos já feitos pelos segurados. Também, porque utilizou sempre a
alíquota mínima de 8%, sem esclarecer a fundamentação legal. Enfim, porque não
levou em consideração o teto do salário-de-contribuição constante nos arts. 20 e
28 da Lei no 8.212/1991 e art. 198 do Decreto no 3.048/1999.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
17
Efetivamente, o presente auto de infração serve para constituir crédito referente
a Contribuições Previdenciárias patronais bem como do segurado. É sabido que
empregador, ao efetuar o pagamento do salário, deve descontar a parcela do
segurado empregado, entre 8 e 11% do salário-de-contribuição, recolhendo a
diretamente ao Fisco. Esse desconto, entretanto, não pode ser feito de forma
irrestrita; está limitado ao teto do salário­de-contribuição, nos termos das normas
citadas acima.
No relatório do lançamento, a autoridade lançadora apenas afirmou que também
era constituído débito referente à parte do segurado. No Discriminativo Analítico
de Débito - DAD (fls. 6/85), é possível perceber que a autoridade lançadora
destrinchou as rubricas, indicando os valores apurados em relação à parte do
segurado, da empresa, o SAT/RAT e de Terceiros. Especificamente em relação à
parte dos segurados, constata-se que os valores apurados são sempre os máximos
que poderiam ser descontados nas respectivas competências em relação a um
segurado empregados. O mesmo se observa do Relatório de Lançamentos - RL
(fls. 100/148).
Efetivamente, constata-se que a autoridade lançadora realmente apurou o valor a
ser descontado por segurado empregado pelo teto do salário-de-contribuição. Em
nenhuma oportunidade deduziu valores porventura já recolhidos pelas
respectivas pessoas físicas nessas competências.
Trata-se de uma falha na apuração do valor final do lançamento. Uma vez que a
Lei é clara no sentido de que o segurado só deve contribuir até determinado
limite, então os valores pagos e especialmente os cobrados além desse
montante, são indevidos. Configurar-se-á enriquecimento sem causa o eventual
pagamento de valores de contribuição por parte do segurado além do limite,
ainda que à Previdência, o que não pode ser protegido pelo direito.
Registra-se, outrossim, que o presente lançamento é feito de ofício pelo
reenquadramento do de vínculos jurídicos. Ou seja, não foi a Contribuinte, mas
sim a autoridade lançadora quem declarou que essas pessoas físicas mantinham
vínculo empregatício com a Recorrente.
Portanto, cabe a ela, autoridade lançadora, verificar no sistema interno da
Administração Pública o montante já recolhido pelos segurados para
corretamente apurar o montante devido a título de parte do segurado.
Ainda que assim não fosse, a verdade é que a Lei no 9.784/1999 estabeleceu
expressamente que
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas
cópias.
A questão foi reiterada recentemente do Decreto no 9.094/2017, que esclarece:
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
18
Art. 2o Salvo disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do
Poder Executivo federal que necessitarem de documentos comprobatórios
da regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados,
de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em
base de dados oficial da administração pública federal deverão obtê-los
diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos
termos do Decreto no 8.789, de 29 de junho de 2016, e não poderão exigi-
los dos usuários dos serviços públicos.
Ou seja: se espera que a Contribuinte, enquanto interessada, produza as provas
que lhe beneficiem. Contudo, não pode a Administração Pública exigir que a ora
Recorrente o faça, abstendo-se de levantar os dados que já estão disponíveis na
própria Administração Pública, para então julgar em seu desfavor por ausência de
provas. Tampouco pode se escusar de fazê-lo ao argumento de que é trabalhoso
ou que não dispõe de força humana para tanto, uma vez que é a Lei, e não esse
Conselho, quem impõe esse ônus à Administração Pública.
Subsidiariamente, ainda que não houvesse a norma legal supra plasmada, seria
hipótese de aplicação do art. 373 do NCPC, segundo o qual é possível a inversão
do ônus da prova diante de peculiaridades da causa relacionadas à excessiva
dificuldade de uma parte (a Contribuinte) ou a facilidade da outra parte (o Fisco).
In casu, constata-se a facilidade em relação ao Fisco: basta apurar nos seus
registros a ocorrência ou não de pagamentos de Contribuições Previdenciárias do
segurado em relação a essas pessoas nessas competências.
Não há, entretanto, a nulidade suscitada pela Contribuinte. Percebe-se do DAD e
do RL que a autoridade lançadora utilizou como base de cálculo para apurar o
valor das Contribuições do segurado o teto do salário-de-contribuição de cada
competência, assim como utilizou corretamente a tabela progressiva de alíquotas.
Tanto assim que o valor apurado, por competência, é exatamente o limite
máximo que o segurado deveria recolher - e, portanto, que poderia ter sido
descontado.
Por tudo isso, é necessário dar provimento parcial ao recurso nesse ponto, para
rejeitar a preliminar de nulidade, mas para reconhecer o direito à dedução dos
valores já recolhidos pelos segurados empregados. (grifou-se)
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial entendeu pelo conhecimento
do recurso, na sua visão “a divergência deve ser reconhecida, pois o recorrido, diante de alegação
de consulta aos sistemas da Receita Federal para instrução do processo, decidiu que o ônus seria
da contribuinte”, divergindo do paradigma que admite nova oportunidade para a instrução do
processo de provas de que dispunha nos sistemas eletrônicos.
Vejamos então como foi a decisão do acórdão paradigma no 2202-004.651:
O paradigma admite nova oportunidade para a instrução do processo, tendo em
vista que o procedimento adotado pelo Fisco, naquele caso, foi apenas efetuar o
lançamento em aferir a prova de que dispunha nos sistemas eletrônicos. O
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
19
paradigma baseia-se no art. 37 da Lei 9.7841999, dentre outros dispositivos
legais.
Portanto, a divergência deve ser reconhecida, pois o recorrido, diante de alegação
de consulta aos sistemas da Receita Federal para instrução do processo, decidiu
que o ônus seria da contribuinte. Trata-se, aqui quanto no paradigma, de
lançamento de ofício, semelhança importante no que tange à matéria.
Claro que não caberá à Instância Especial o deslinde material da controvérsia no
que respeita aos referidos ajustes, mas decidir se caberia ou não ao colegiado
recorrido determinar a renovada instrução processual por meio dos recursos
eletrônicos da Receita Federal, conforme solicitado pela contribuinte, semelhante
ao que fez o paradigma, e, em caso positivo, determinar, o retorno dos autos à
turma a quo.
Primeiramente, cabe ressaltar, que o próprio registro do que seria a divergência na
admissibilidade “ônus da prova”, já denota que não se está a tratar dissidência hermenêutica de
norma especificamente determinada. Admissibilidades dessa natureza até seriam compreensíveis
no caso de dois processos efetivamente semelhantes (muitas vezes de um mesmo sujeito passivo,
ou ancorados em uma mesma operação), em que colegiados distintos, avaliando os mesmos
elementos fáticos, chegassem a conclusões antagônicas.
Contudo, não é o que se vê no presente caso, em que o paradigma decide
reconhecer o direito à dedução dos valores recolhidos pelos segurados empregados, diretamente
ao Fisco, constantes no relatório do lançamento, discriminativo Analítico de Débito - DAD,
limitando ao teto do salário-de-contribuição, conforme previsão da norma ao caso concreto, uma
vez que não foram considerados pelas análises precedentes.
Já no caso dos autos, o acórdão recorrido aduziu que o contribuinte não comprovou
a sua alegação “de ajuste, em razão da majoração das alíquotas nos moldes das leis de regência
que tratam do PIS/COFINS. Deixa evidente que “o próprio contribuinte em sua manifestação de fls.
1572 confirma que não juntou aos autos os demonstrativos de retenção e recolhimento das
contribuições e solicita que seus outros documentos sejam considerados”, sem os quais não foi
possível calcular o ajuste realizado e verificar qual foi o procedimento adotado pelo contribuinte.
Como se sabe: “O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal
extrema consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada
em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica. A
dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência
arguida”(Acórdão no 9303-015.236).
Importa salientar, ainda, que a diligência requerida pela contribuinte é determinada
quando o colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.322 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10510.003119/2005-51
20
de novos elementos ou providências. Não se trata, portanto, de interpretação da legislação
tributária, mas sim de avaliação do conjunto probatório.
Portanto, não deve ser conhecido o Recurso Especial interposto pela contribuinte,
uma vez que não restaram demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito, dar provimento para restabelecer o lançamento das competências
anteriores a dezembro de 2000; e, não conhecer do Recurso Especial oposto pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1883
DF CARF MF
Original